Tribunal: TJSP
Processo: 1500502-70.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento das teses defensivas (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da imputação para o art. 28 ou

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Tráfico caracterizado, a impedir o acolhimento das teses defensivas (absolvição por insuficiência de provas e desclassificação da imputação para o art. 28 ou 33, § 3o, da Lei de Drogas).
3-) Dosimetria. Penas motivadas e individualizadas. Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo, na primeira fase, pelos maus antecedentes; na segunda fase, não haviam circunstâncias atenuantes ou agravantes e, em terceira fase, maus antecedentes e dedicação a atividade criminosa que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Pena final: cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelos maus antecedentes, gravidade concreta do delito e personalidade voltada para a prática delitiva, com isso busca-se sua recuperação, prevenção criminal e reinserção na sociedade.
5-) Incabível a substituição das penas corporais por restritivas de direito.
6-) Manutenção da prisão do recorrente.